Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018106-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADELAR AFONSO SCHNEIDER
AGRAVADA:- SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
Agravo de Instrumento n. 1018106-15.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão Contratual c/c Prestação de Contas, rejeitou a Impugnação à Penhora, por ser intempestiva.
O agravante alega que foram bloqueados R$21.728,92 de sua conta bancária, referentes aos honorários advocatícios.
Aduz que a sentença, a qual foi mantida em Apelação, condenou as partes à sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC/1973).
Diz que, embora o CPC/2015 tenha afastado esse tipo de condenação (sucumbência recíproca), deve-se aplicar a Súmula 306 do STJ, visto que a sentença foi prolatada na vigência do anterior Código de Processo Civil.
Afirma que se trata de matéria superada não podendo mais ser discutida, ou seja, está preclusa a faculdade que dispunha a parte de questionar a legalidade da medida ou mesmo defender a tese de impossibilidade de compensação.
Argumenta que, por esse motivo, todo o trâmite processual é nulo de pleno direito, já que o cumprimento de sentença não está fundado em título executivo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ingressou com o feito objetivando receber honorários de sucumbência decorrente da sentença proferida na Ação de Revisão Contratual c/c Prestação de Contas.
O agravante afirma que esse decisum foi proferido na vigência do CPC/1973, quando permitida a sucumbência recíproca.
Argumenta que não procede o argumento de extemporaneidade porque o cumprimento de sentença não está fundado em título executivo.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinada a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato à agravada, pois o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator